Tribunal: STF
Processo: AI 194188
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
Visando os embargos declaratórios a suprir omissão, a peça recursal
deve conter, de forma clara, os parâmetros do alegado vício, ou
seja, recai sobre os ombros do embargante o ônus processual de
revelar, explicitamente, a causa de pedir.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGISLAÇÃO LOCAL. O recurso
extraordinário não se presta à análise de legislação local. O
julgamento da lide esgota-se sob tal ângulo na Corte de Justiça
estadual.
        CONCURSO PÚBLICO - TÍTULOS - REPROVAÇÃO. Coaduna-se
com o princípio da razoabilidade constitucional conclusão sobre a
circunstância de a pontuação dos títulos apenas servir à
classificação do candidato, jamais definindo aprovação ou
reprovação. Alcance emprestado por tribunal de justiça à legislação
estadual, em tudo harmônico com o princípio da razoabilidade, não se
podendo cogitar de menosprezo aos critérios da moralidade e da
impessoalidade.